Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724811-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, JOSE PEREIRA RODRIGUES, LUCIA SALES FERREIRA, LUIZ VINO BESERRA, LUIS ALBERTO RODRIGUES, LUIZ CARLOS CARNEIRO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP (ID no 16159811, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 15890392). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Luiz Carlos Carneiro, Luiz Alberto Rodrigues, Luiz Vino Beserra, Lucia Sales Ferreira, José Pereira Rodrigues e Serviço de Limpeza Urbana – SLU, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO